Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA SOCIAL. RESTRIÇÃO POR MOTIVO DE SEGURANÇA. INTERESSADA SEM PARENTESCO QUE JÁ VISITA OUTRO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pela amiga do sentenciado, sob o fundamento de que ela já visita outro interno (seu genitor), o que é vedado pela Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o. A Defesa alegou afronta aos direitos previstos na LEP, na Constituição Federal e nas Regras Mínimas da ONU para Tratamento de Reclusos, sustentando que o impedimento carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteou o provimento do recurso para autorizar a visita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de autorização de visita por parte da amiga do sentenciado que já realiza visitação a outro interno, seu pai, à luz das normas da execução penal e dos princípios constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso de receber visitas está previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, mas não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento ou por portarias do Juízo da Execução, conforme previsto no parágrafo único do mesmo artigo.
4. O art. 66, VII, da LEP, atribui ao juiz da execução a competência para editar normas visando ao adequado funcionamento do sistema prisional, incluindo regulamentações sobre visitação.
5. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 7o, proíbe visitas a mais de um interno, excetuando-se apenas os casos de pais ou mães, ou quando o visitante for o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso da interessada.
6. A restrição tem fundamento na segurança do sistema prisional, especialmente, para evitar a atuação de facções criminosas por meio de interlocutores que visitam múltiplos detentos.
7. Jurisprudências consolidadas deste TJDFT e do STJ reconhecem a validade da portaria e da limitação imposta, desde que baseada em critérios objetivos e razoáveis, como ocorre no presente caso.
8. A negativa de autorização de visita não configura violação ao processo de ressocialização quando o sentenciado já recebe visitas de familiares.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais invocados pela Defesa, desde que fundamente adequadamente a decisão, o que ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X e parágrafo único, e 66, VII; CF/1988, arts. 5o, XLIX e LXIII, e 226; Código Penitenciário do DF, arts. 64, § 4o, e 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1424946 e 1421070; STJ, AREsp 1850389/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, j. 04.10.2021.